Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-57.2019.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004802-57.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), JHONATAN LUIS BALBUENA NOVAES - CPF: 001.263.851-06 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA - CPF: 593.519.691-34 (ADVOGADO), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (APELANTE), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (APELANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU O ATO SENTENCIAL, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO E IMPROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM ESTRADA VICINAL. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA DENUNCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS DENUNCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Município de Sorriso e pelos denunciados à lide Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit e Agropecuária Daroit Ltda, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão de acidente automobilístico causado por erosão em estrada municipal. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município e acolheu a denunciação à lide, condenando a empresa denunciada ao ressarcimento integral da quantia.

II. Questão em discussão

2. As questões analisadas compreendem:

(i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à ilegitimidade passiva dos sócios da empresa denunciada e à existência de causa excludente de responsabilidade civil;

(ii) a responsabilidade civil do Município de Sorriso por omissão no dever de manutenção e sinalização da via pública;

(iii) a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica titular do imóvel rural;

(iv) a inexistência de responsabilidade regressiva da empresa denunciada pela ausência de nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A sentença é nula por não enfrentar argumentos relevantes apresentados pela parte denunciada, especialmente quanto à distinção entre pessoa jurídica e seus sócios, e à alegação de que o evento danoso decorreu de força maior.

4. Aplicada a teoria da causa madura, verificou-se que a estrada vicinal era de responsabilidade do Município, que, mesmo ciente da erosão, não promoveu reparos adequados ou sinalização eficaz, configurando omissão específica ensejadora de responsabilidade subjetiva.

5. O conjunto probatório comprova os danos materiais, lucros cessantes e abalo moral decorrente do acidente.

6. Quanto à lide secundária, os sócios Valdir Daroit e Leila Clementina Sinigaglia Daroit não podem ser responsabilizados na ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7. Inexistindo conduta culposa da empresa denunciada no evento danoso, a denunciação à lide é improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Sorriso não provido.

9. Recurso dos denunciados à lide provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do ente público por omissão específica, nos casos de acidentes em via municipal não sinalizada, impõe-se mediante comprovação da ciência da situação de risco e da inércia estatal. A ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica impede a responsabilização direta de seus sócios, e, inexistindo nexo causal entre a conduta da empresa denunciada e o dano, não subsiste a responsabilidade regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 489, §1º, IV; 485, VI; 1.013, §3º, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo requerido
MUNICÍPIO DE SORRISO
e pelos denunciados à lide
VALDIR DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT e AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1004802-57.2019.8.11.0040, ajuizada por
JHONATAN LUIS BALBUENA NOVAES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade do Município de Sorriso pela omissão na prestação do serviço público, condenando-o ao pagamento de R$ 48.950,00, referentes a danos materiais (R$ 33.950,00), lucros cessantes (R$ 5.000,00) e danos morais (R$ 10.000,00). Também julgou procedente a ação de regresso promovida contra a empresa AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA, reconhecendo sua responsabilidade subsidiária pelo valor integral da condenação.

Apelação dos denunciados à lide

Aduz o apelante, inicialmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas pleiteadas, especialmente testemunhal e pericial.

Assevera, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às preliminares de ilegitimidade passiva da empresa e dos sócios, bem como pela omissão na análise das alegações de excludente de responsabilidade.

Afirma que houve omissão relevante do juízo de primeiro grau, inclusive mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Argumenta que os danos alegados decorreram de evento climático extremo, caracterizado como caso fortuito e força maior, excludente do nexo de causalidade.

Destaca que o Município reconheceu a regularidade da represa construída na propriedade da empresa, e que a responsabilidade pela sua manutenção não poderia ser atribuída aos apelantes.

Sustenta, por fim, que, mesmo no mérito, deve ser afastada a responsabilidade dos apelantes diante da ausência de culpa ou de nexo causal entre sua conduta e o acidente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da responsabilidade dos apelantes, com a improcedência do pedido de regresso.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 289582955).

Apelação do Município de Sorriso

Suscita o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a responsabilidade pelo acidente seria exclusiva da empresa proprietária da barragem que rompeu, ocasionando a cratera na via pública. Argumenta que a sinalização do local era adequada e que a omissão imputada ao ente público não se sustenta.

Assevera que a estrada estava devidamente sinalizada conforme reportagens e documentos acostados aos autos, não havendo omissão administrativa. Sustenta que o acidente ocorreu em virtude de força maior (chuvas intensas) e que o rompimento da barragem se deu por responsabilidade exclusiva do proprietário rural.

Afirma, ainda, que houve culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade, não observando a sinalização, em afronta aos arts. 28 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta que os danos não são imputáveis ao Município, e que os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da conduta administrativa.

Destaca que a responsabilidade não pode ser atribuída ao ente público diante da ausência de nexo causal entre a omissão alegada e o evento danoso, reforçando que a estrada encontra-se localizada dentro de propriedade privada, cabendo ao proprietário comunicar os danos às autoridades competentes.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação imposta ao Município.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 289582950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 294450350).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
e pelos denunciados à lide
VALDIR DAROIT
,
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
e
AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA
, contra sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
(n. 1004802-57.2019.8.11.0040), ajuizada por
JHONATAN LUIS BALBUENA NOVAES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade do Município de Sorriso e condenando-o ao pagamento de R$ 48.950,30. Também julgou procedente a denunciação à lide, imputando à empresa
AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA
a responsabilidade regressiva pelo valor integral da condenação.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Os denunciados à lide sustentam a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foram apreciadas as teses defensivas relativas:

- À
ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica
;

- À
ausência de responsabilidade da empresa AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA
;

- À
existência de causa excludente de responsabilidade civil
, por força maior e caso fortuito decorrente de chuvas intensas.

Razão lhes assiste.

A sentença limitou-se a reconhecer, de forma genérica, a responsabilidade solidária entre o Município e a empresa denunciada,
sem enfrentar os argumentos deduzidos na contestação
, especialmente quanto à distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios e à alegação de que o dano decorreu exclusivamente de omissão estatal.

Incide ao caso a regra do art. 489, §1º, IV, do CPC:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;"

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ART. 489, § 1º, IV, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ANULAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO.

1 –
Reconhece-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em conformidade com o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

2 – Considera-se nula a sentença que se limita a fundamentar a decisão com base em apenas um dos aspectos discutidos, sem enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados.
3 – Com a anulação da sentença, considera-se prejudicado o recurso de apelação interposto, devendo o processo aguardar nova decisão do juízo de primeiro grau.”
(TJMT - Ap. Cível n. 1014634-72.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/09/2024, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26/09/2024)

Assim,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação adequada. No entanto, estando o processo apto a julgamento,
aplico a teoria da causa madura
, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, e passo à análise do mérito.

II – MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL (RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO)

2.1. Fatos relevantes

Relata o autor – ora recorrido - que, em
21 de março de 2019
, trafegava pela estrada vicinal denominada “Estrada Cascata”, quando caiu com seu veículo em
grande erosão aberta na pista
, ocasionada pelo rompimento de uma barragem em imóvel rural. O veículo capotou, e o autor ficou preso no interior, sendo socorrido por terceiros.

Alega que o Município de Sorriso
já tinha conhecimento da situação desde janeiro de 2019
, mas não realizou reparos na via nem adotou
sinalização eficaz
para alertar os condutores.

Consta nos autos vídeo de reportagem televisiva da
TV Record
, em que o
Secretário de Obras do Município
, Sr. Acácio Ambrosini, reconhece que a sinalização foi realizada de forma
“não tão eficiente”
, com o uso de galhos, pedras e tambores com fitas, e que o local só foi interditado adequadamente
após o acidente
.

2.2. Fundamentos da responsabilidade municipal

A responsabilidade civil do Estado, nos casos de
omissão específica
, é regida pela
teoria subjetiva da falta do serviço
, segundo a qual é suficiente a demonstração de que o serviço público
não funcionou como deveria
.

Como ensina
Celso Antônio Bandeira de Mello
:

“Ocorre a culpa do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva. A ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados.”
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22ª ed., p. 966)

No caso em exame, resta incontroverso:

- A estrada era de manutenção do Município;

- O Município teve
ciência da erosão por mais de dois meses
;

- A sinalização foi admitidamente precária;

- Não houve interdição prévia nem reparo.

Logo, a omissão do Município constitui
falha no dever de garantir a segurança viária
, sendo a
única causa do acidente
.

Jurisprudência de caso semelhante:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INACOLHIMENTO. OMISSÃO DO DEMANDADO NO DEVER DE MANTER A VIA PÚBLICA EM CONDIÇÕES SEGURAS DE TRAFEGABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL ADEQUADO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APROPRIADOS AO CASO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME DESPROVIDOS. (...).
A conservação da malha viária constitui dever específico do Poder Público. A falta de sinalização e de manutenção adequadas traduzem-se como descumprimento de um dever concreto e individualizado de agir, pois passam a ser a causa direta de eventual dano experimentado pelo particular
.”
(TJSC - REEX: 0007100-13.2012.8.24.0011, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27/02/2018)

2.3. Danos materiais, lucros cessantes e danos morais

O autor/recorrido comprovou o gasto de
R$ 33.950,30 com guincho e conserto do veículo
. Quanto aos
lucros cessantes
, a documentação demonstra renda anual de R$ 35.000,00, sendo razoável o arbitramento em
R$ 5.000,00
.

O
dano moral
decorre da própria gravidade do acidente e do risco à integridade física do autor. A fixação em
R$ 10.000,00
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Atualização dos valores
conforme RE 870.947/SE (STF) e Súmulas 43, 54 e 362 do STJ:

- Juros moratórios desde o evento danoso;

- Correção monetária:
Danos materiais e lucros cessantes
: desde o prejuízo;
Danos morais
: desde o arbitramento;

- Índice: IPCA-E até 08/12/2021, e SELIC a partir de então (art. 3º, EC 113/2021).

III – MÉRITO DA LIDE SECUNDÁRIA (RECURSO DOS DENUNCIADOS À LIDE)

3.1. Ilegitimidade passiva dos sócios

Os sócios
VALDIR DAROIT
e
LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
são apenas integrantes da estrutura societária da
AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA
, titular do imóvel rural. Não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Com base no art. 485, VI, do CPC, reconheço a
ilegitimidade passiva
ad causam
dos referidos sócios e julgo extinto o feito em relação a eles, sem resolução de mérito
.

3.2. Improcedência da denunciação à lide

Sendo a responsabilidade pelo evento
exclusivamente do Município
, não há fundamento para o
direito de regresso
. Não se verificou nexo causal entre conduta da empresa denunciada e o
acidente de trânsito
, visto que o rompimento da barragem foi ocasionado pelas fortes chuvas que atingiram o Município de Sorriso à época dos fatos, o que atrai a excludente de responsabilidade da força maior.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SARZEDO. FALTA DO SERVIÇO. TEORIA SUBJETIVA. EMPREENDEDORA E CONSTRUTORA. TEORIA OBJETIVA. INUNDAÇÃO. FORTES CHUVAS. ABERTURA DE COMPORTAS DA REPRESA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1 .988 - Quando o fato danoso se deve a uma omissão, decorrente de faute du service (o serviço não funcionou, funcionou atrasado ou funcionou de forma ineficiente), aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva - Constatada a existência de relação consumerista entre as partes (apelantes e apeladas Lótus Empreendimentos e Participações S/A e Construtora Modelo Ltda.), aplicam-se as regras alusivas à responsabilidade civil objetiva -
O caso fortuito ou força maior caracteriza-se como o evento imprevisível e, por isso mesmo, inevitável, a ensejar a consumação do dano, mesmo que adotadas todas as diligências e cautelas decorrentes do dever de cuidado - O Código Civil adotou, em seu art. 403, a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente o fato idôneo ou adequado para produzir o dano é que deverá ser levado em consideração para o estabelecimento da responsabilidade civil
- Caracterizado, na hipótese dos autos, o caso fortuito ou força maior, não há como se responsabilizar os apelados por eventuais prejuízos, vez que a inundação de seu imóvel foi ocasionada pelas fortes chuvas, associadas à abertura das comportas de uma represa situada na região. Rompimento do nexo de causalidade - Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.”
(TJ-MG - AC: 10114030129463002 Ibirité, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) (Destaquei)

Assim,
julgo improcedente a denunciação à lide
, com a devida fixação de honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. ACOLHO

a preliminar de nulidade da sentença, com base no art. 489, §1º, IV, do CPC, e aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV, CPC), para julgamento do mérito;

2. NO MÉRITO

2.1. LIDE PRINCIPAL:

- JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Município de Sorriso ao pagamento de indenização referente a danos materiais (R$ 33.950,00), lucros cessantes (R$ 5.000,00) e danos morais (R$ 10.000,00). Os valores deverão ser atualizados conforme RE 870.947/SE (STF) e Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Ainda, condeno o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

2.2. LIDE SECUNDÁRIA:

- Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de VALDIR DAROIT e LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT, extinguindo o processo em relação a ambos, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC);

- Julgo improcedente a denunciação à lide contra AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA;

- Condeno o Município de Sorriso ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos denunciados, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025